Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. FIANÇA. CONTRATO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FIADOR. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO AO PRAZO INICIALMENTE AJUSTADO. SÚMULA 214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. ADITAMENTO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENCIAÇÃO.
1. A fiança prestada para garantir locação por prazo determinado não poderá ser estendida, seja por prorrogação automática ou por aditamento contratual, sem a anuência expressa do fiador. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 214).
2. A existência de cláusula contratual prevendo o elastecimento da obrigação do fiador até a entrega das chaves é irrelevante para o fim de se verificar os respectivos limites temporais dessa responsabilidade, pois o contrato de fiança, por sua natureza benéfica, não comporta interpretação extensiva.
3. Recurso não provido.